Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. OBRIGATORIEDADE DE CADASTRAMENTO NO PJE.
1. Ação de cobrança de taxas condominiais extinta, cujo recurso discute a regularidade da comprovação da origem da dívida e a obrigatoriedade de cadastramento de condomínio no sistema do PJe.
2. Taxas condominiais aprovadas em assembleias, acompanhadas das atas que as constituíram, dos boletos bancários, da relação de inadimplentes e da planilha com composição das cobranças representa documentação suficiente para comprovar a origem de dívida, devendo questionamentos quanto à eventual irregularidade serem feitos após oportunizado o contraditório para a parte ré.
3. Por representar uma comunhão de direitos e deveres de proprietários comuns de determinado bem, os condomínios edilícios não são empresas, constituindo entes despersonalizados, de modo que a eles se revela inaplicável a obrigatoriedade de cadastramento no sistema do PJe.
4. Deu-se provimento ao recurso.